Tribunal: TJSP
Processo: 1067998-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Impetrante que aderiu ao PEP instituído pelo Decreto Estadual no 62.709/2017. Pretensão de migração do saldo remanescente para o PEP instituído pelo Decreto no 64.564/2019. Impossibilidade. Impetrante que não preencheu os requisitos necessários à migração. Princípios constitucionais que não afastam a regra interpretativa do art. 111

Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Impetrante que aderiu ao PEP instituído pelo Decreto Estadual no 62.709/2017. Pretensão de migração do saldo remanescente para o PEP instituído pelo Decreto no 64.564/2019. Impossibilidade. Impetrante que não preencheu os requisitos necessários à migração. Princípios constitucionais que não afastam a regra interpretativa do art. 111 do CTN. Sentença mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1067998-42.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 18.091 - R
1
Registro: 2020.0000964181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067998-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GHELERE TRANSPORTE LTDA e GHELERE TRANSPORTE LTDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Ana Carolina Weiler Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1067998-42.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 18.091 - R
2
Apelação Cível no 1067998-42.2019.8.26.0053
Apelantes: Ghelere Transporte Ltda e Ghelere Transporte Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.091
Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Programa
Especial de Parcelamento. Impetrante que
aderiu ao PEP instituído pelo Decreto Estadual no
62.709/2017.
Pretensão
de
migração do saldo remanescente para o PEP
instituído
pelo
Decreto
no
64.564/2019.
Impossibilidade. Impetrante que não preencheu os requisitos necessários à
migração. Princípios constitucionais que não
afastam a regra interpretativa do art. 111 do
CTN. Sentença mantida nos termos do artigo
252 do RITJSP. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 137/142, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação e denegou a ordem em mandado de segurança
no qual a impetrante objetiva a transferência de saldo remanescente do
PEP anterior ao novo, instituído pelo Decreto Estadual no 64.564/2019.
A empresa impetrante apela com vistas à inversão do
julgado, sustentando a violação dos princípios da moralidade, isonomia,
proporcionalidade e razoabilidade, vez que não permitindo a migração do
seu saldo devedor ao novo programa de parcelamento atribui tratamento
mais benéfico aos maus pagadores em detrimento aos que estão pagando
o atual parcelamento em dia (fls. 155/163).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1067998-42.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 18.091 - R
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 170/182).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não
merece provimento.
Assim dispõem os artigos 1o e 2o Decreto Estadual no
64.564/2019:
Artigo 1o - Fica instituído o Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o
recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do
valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na
liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e
com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 31 de maio de 2019, inscritos ou não em dívida
ativa, inclusive ajuizados, desde que o valor do débito,
atualizado nos termos da legislação vigente, seja
recolhido, em moeda corrente:
I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor atualizado das multas
punitiva e moratória e de 60%(sessenta por cento) do
valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a
multa punitiva;
II - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e
consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por
cento) do valor atualizado das multas punitiva e
moratória e 40% (quarenta por cento) do valor dos
juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa
punitiva, sendo que na liquidação em:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1067998-42.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 18.091 - R
4
a) até 12 (doze) parcelas, incidirão acréscimos
financeiros de 0,64% (sessenta e quatro centésimos
por cento) ao mês;
b) 13 (treze) a 30 (trinta) parcelas, incidirão
acréscimos financeiros de 0,80% (oitenta centésimos
por cento) ao mês;
c) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) parcelas, incidirão
acréscimos financeiros de 1% (um por cento) ao mês.
(..)
Artigo 2o - O disposto neste decreto aplica-se também
a:
(...)
III - saldo remanescente de parcelamento celebrado
no âmbito do Programa Especial de Parcelamento -
PEP do ICMS, instituído pelo:
(...)
d) Decreto 62.709, de 19 de julho de 2017, e rompido
até 30 de junho de 2019, desde que inscrito em dívida
ativa.
E, no caso concreto, a impetrante não preencheu os
requisitos necessários à migração, pois não houve o rompimento do PEP
previsto no Decreto no 62.709/2017 em momento anterior a 30 de junho de
2019, não se aplicando o art. 2o, inciso III, "d", do Decreto no 64.564/2019.
Ademais, os princípios constitucionais regentes da
administração pública não têm o condão de afastar a aplicação da regra do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1067998-42.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 18.091 - R
5
art. 111 do CTN, prescritiva da intepretação literal da legislação tributária
que disponha sobre suspensão do crédito tributário (Livro Segundo, Título
III, Capítulo III, Seção II, do CTN, no que se inclui o parcelamento a que
alude o art. 155- A).
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Custas na forma da lei.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator